Tribunal: TJDFT
Processo: 0718598-53.2018.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. ART. 489, § 1o, IV do CPC. MOTIVAÇÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. INADIMPLEMENTO. Decreto-Lei n. 911/1969. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO PELO DEVEDOR. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E DA POSSE Da coisa nas mão do CREDOR. REsp 1.418.593/MS. RECURSO REPETITIVO. STJ. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. Conforme ensinamento doutrinário e jurisprudencial, nenhuma nulidade será declarada sem que se verifique prejuízo para a parte (pas de nullité sans grief). Ademais, o artigo 489, § 1o, IV do CPC aduz que cabe ao juiz enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão que adotou.
2. O recorrente demonstrou sua irresignação quanto à conclusão do juízo de origem, acerca da análise de documentos que fornecera. Ocorre que, exercida a motivação e fundamentada a decisão judicial, não há cerceamento de defesa em virtude de o magistrado atingir conclusão diversa daquela pretendida pela parte.
3. O artigo 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969 aduz que nos cinco dias após a execução da liminar, o devedor poderá pagar a integralidade da dívida pendente, hipótese em que o bem lhe será restituído.
4. Em questão submetida a julgamento pelo rito dos recursos repetitivos (REsp 1.418.593/MS), a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que “nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária.”
5. No caso em questão, como não houve o pagamento da dívida, mostrou-se correta a sentença que consolidou a propriedade e a posse plena e exclusiva da coisa nas mãos do credor fiduciário.
6. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.